Tribunal: TJDFT
Processo: 0001673-81.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001673-81.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Diga o SINDIRETA sobre a manifestação do ente distrital de ID: 28224879. O exame da petição de ID: 12145165 (ID: 28161630) se dará posteriormente, a fim de evitar tumulto processual. Brasília, 24 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador